Tribunal: TJDFT
Processo: 0704487-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0704487-29.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: DANIELLE GOMES DE AMORIM SOUZA SILVESTRI D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de antecipação de tutela interposto por AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A., em face de decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília, no cumprimento de sentença n.o 0720255-60.2023.8.07.0001, proposto por MARIA LICIA DOS SANTOS SILVA, ora exequente/agravada, nos seguintes termos (ID. 220168402 da origem): “Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença (ID 216329164) em que a parte executada alegou a nulidade da citação eletrônica, por ausência de confirmação de recebimento. Intimada a se manifestar, a parte exequente quedou-se inerte. É a síntese do necessário. DECIDO. Inicialmente, impende salientar que o art. 525, § 1o, inciso I, do CPC, permite que o executado, na impugnação ao cumprimento de sentença, alegue a falta ou nulidade da citação se, na fase de conhecimento, o processo correu à revelia. Essa é a hipótese dos autos, conforme ID 199709562. Dito isso, tem-se que a citação é ato indispensável para a validade do processo. Consoante o art. 246 do CPC, a citação será feita preferencialmente por meio eletrônico, no prazo de até 2 (dois) dias úteis, contado da decisão que a determinar, por meio dos endereços eletrônicos indicados pelo citando no banco de dados do Poder Judiciário, conforme regulamento do Conselho Nacional de Justiça. A Portaria GC n.o 160, de 11 de outubro de 2017, ao regulamentar o cadastramento de empresas públicas e privadas para recebimento de citações e intimações de forma eletrônica no âmbito do TJDFT, define, em seu artigo 5o, que “a comunicação eletrônica ‘via sistema’ dos atos processuais substitui qualquer outro meio de publicação oficial, à exceção dos casos previstos em lei”. Ademais, estabelece no § 2o do art. 5o que, não havendo consulta em até 10 (dez) dias corridos, a contar da data do envio da citação ou intimação, considerar-se-á o ato automaticamente realizado na data do término desse prazo, nos termos do art. 5o, § 3o, da Lei 11.419/2006. Na hipótese, verifica-se que a citação foi determinada em 22/04/2024, na decisão de ID 194187471, com a expedição de citação eletrônica, por ser a ré parceira de expedição eletrônica deste Tribunal. Assim, não obstante a inércia da parte ré, após o decurso do prazo de 10 (dez) dias corridos para ciência, considerou-se realizada a citação e iniciou-se automaticamente o prazo para oferecer contestação, que decorreu em 23/05/2024. A citação eletrônica do réu cadastrado como parceiro para comunicação eletrônica afasta a exigência de publicação em diário oficial ou expedição de carta com aviso de recebimento para sua citação/intimação, dada a obrigação do réu de manter seu cadastro atualizado. Nesse sentido é a jurisprudência do TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA VIA SISTEMA. INÉRCIA DA PARTE CADASTRADA. LEI N. 11.419/06. INTIMAÇÃO DO ADVOGADO POR DJE. DESNECESSIDADE. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Segundo a interpretação sistemática do art. 5o, caput e § 6o, da Lei n. 11.419/06, compreende-se que, na hipótese em que a intimação ocorre por meio eletrônico (“via sistema PJE”), inicia-se o prazo para o advogado praticar o ato processual que lhe compete, independentemente de posterior publicação da intimação por meio do Diário de Justiça Eletrônico. 2. O agravante está devidamente cadastrado como “parceiro para expedição eletrônica”, exatamente na forma preconizada pelas normas legais que regulam a matéria. 3. Assim, se a intimação ocorreu por meio eletrônico, inexiste utilidade para que seja feita, novamente, por publicação no Diário de Justiça Eletrônico, ainda que o advogado expressamente requeira a publicação em seu nome, tampouco configura nulidade a ausência da intimação do referido causídico.4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1663396, 0736438-46.2022.8.07.0000, Relator(a): SANDRA REVES, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/02/2023, publicado no DJe: 27/02/2023.) Nesse contexto, revela-se evidente que a citação foi devidamente realizada por meio do sistema PJe, em observância ao regramento processual vigente, por ser a ré parceira de expedição eletrônica. Presume-se, assim, válido o ato citatório. Ante o exposto, rejeito a impugnação ao cumprimento de sentença. Intime-se a parte credora para juntar aos autos planilha atualizada do débito, bem como para indicar bens da parte executada passíveis de penhora, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de suspensão/arquivamento do feito, na forma do art. 921, inciso III, e § 1o, do CPC. Intimem-se.” Na origem, trata-se de cumprimento de sentença, no qual a parte executada, ora agravante, apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, alegando nulidade da citação eletrônica. O pedido foi rejeitado, na forma da decisão retro. Irresignada, a executada interpôs o presente recurso. Em suas razões recursais, aduz que "a LEI 14.195/2021 alterou o artigo 246 do CPC, que passou a prever, no § 1o-A, que a AUSÊNCIA DE CONFIRMAÇÃO, EM ATÉ 03 DIAS ÚTEIS, CONTADOS DO RECEBIMENTO DA CITAÇÃO ELETRÔNICA, IMPLICARÁ NA CITAÇÃO POR OUTROS MEIOS, como correio ou oficial de justiça” Sustenta que “a decisão agravada comete equívoco quando invoca o artigo 5o da GC 160/2017, já que se extrai de sua própria redação que os casos previstos em LEI são exceções à sua aplicação e, havendo LEI expressa no sentido de que, não havendo confirmação de leitura de mandado de CITAÇÃO, essa deve se perfectibilizar por outros meios, o que não ocorreu no caso dos autos.” Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao decisum. No mérito, requer a reforma da decisão recorrida, para que seja declarada a nulidade da citação, com a devolução do prazo para defesa. Preparo satisfeito (ID. 68600830). É o relatório. DECIDO Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento. Passo à análise do pedido de efeito suspensivo. Conforme disposto no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.” Em complemento, estatui o parágrafo único do art. 995 que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.” Da apurada análise dos autos, verifico que estão presentes os requisitos legais para o deferimento do efeito suspensivo requestado. Veja-se. A Lei 14.195/21 modificou o artigo 246 do Código de Processo Civil, o qual passou a constar o seguinte regramento relativo à citação eletrônica: Art. 246. A citação será feita preferencialmente por meio eletrônico, no prazo de até 2 (dois) dias úteis, contado da decisão que a determinar, por meio dos endereços eletrônicos indicados pelo citando no banco de dados do Poder Judiciário, conforme regulamento do Conselho Nacional de Justiça. § 1o As empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio. § 1o-A. A ausência de confirmação, em até 3 (três) dias úteis, contados do recebimento da citação eletrônica, implicará a realização da citação: I - pelo correio; II - por oficial de justiça; III - pelo escrivão ou chefe de secretaria, se o citando comparecer em cartório; IV - por edital. § 1o-B Na primeira oportunidade de falar nos autos, o réu citado nas formas previstas nos incisos I, II, III e IV do § 1o-A deste artigo deverá apresentar justa causa para a ausência de confirmação do recebimento da citação enviada eletronicamente. § 1o-C Considera-se ato atentatório à dignidade da justiça, passível de multa de até 5% (cinco por cento) do valor da causa, deixar de confirmar no prazo legal, sem justa causa, o recebimento da citação recebida por meio eletrônico. § 2o O disposto no § 1o aplica-se à União, aos Estados, ao Distrito Federal, aos Municípios e às entidades da administração indireta. (...). Do referido dispositivo legal, depreende-se que é necessária a confirmação do recebimento da citação eletrônica, no prazo de 03 (três) dias úteis para o reconhecimento da sua validade (§ 1o-A). A ausência da confirmação ensejará a realização do ato processual pelo correio, por Oficial de Justiça, pelo Escrivão ou Diretor de Secretaria (comparecimento espontâneo) ou por edital. Há, ainda, previsão de que, na primeira oportunidade para que a parte ré se manifeste nos autos, deverá apresentar justa causa relativa à ausência de confirmação do recebimento da citação, a qual será analisada pelo Magistrado e poderá autorizar a aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça (§§ 1o-B e 1o-C). Na hipótese em exame, constou do decisum vergastado que em 22.04.2024, fora expedida citação eletrônica para a ré, parceira de expedição eletrônica deste Tribunal. Decorrido o prazo de 10 (dez) dias corridos sem a ciência do ato, considerou-se realizada a citação e iniciou-se automaticamente o prazo para oferecer contestação, o qual teria finalizado em 23.05.2024. No entanto, considerando o princípio do tempus regit actum, e que a ordem de citação é posterior às alterações encampadas pela Lei 14.195/21, em tese, deve-se observar, no procedimento citatório, a nova regra estabelecida no art. 246 do CPC, a qual exige a confirmação do citando para a validade da citação eletrônica. A jurisprudência desta Corte reforça essa posição. Confira-se: AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. EMPRESAS PARCEIRAS PJE. EXPEDIÇÃO ELETRÔNICA. CONFIRMAÇÃO DE RECEBIMENTO. LEI 14.195/21. NOVA REDAÇÃO AO ART. 246 DO CPC. I – O art. 246 do CPC, com redação incluída pela Lei 14.195/21, prevê a necessidade de confirmação do recebimento da citação expedida eletronicamente, relativamente às empresas cadastradas como parceiras PJe, tanto que a ausência de confirmação pode ensejar a aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça. II – A presente ação monitória foi ajuizada na vigência da Lei 14.195/21, que alterou o art. 246 do CPC, portanto a ausência de confirmação do recebimento da citação eletrônica pelos réus impede o reconhecimento da sua validade apenas pelo transcurso do prazo de 10 dias corridos previsto no art. 5o, § 2o, da Portaria/GC no 160/17, alterada pela Portaria/GC no 140/18, e do art. 5o, § 3o, da Lei 11.419/06. Acolhida a preliminar de ausência de citação. Sentença anulada. III – Apelação provida. (Acórdão 1657160, 0702934-46.2022.8.07.0001, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 01/02/2023, publicado no DJe: 13/02/2023.) Destarte, exsurge a probabilidade de provimento do pedido recursal aviado pela agravante. De igual modo, considero estar presente o risco de dano à recorrente, em virtude dos efeitos processuais advindos do reconhecimento da regularidade da citação. Isso posto, DEFIRO o pedido, e suspendo os efeitos da decisão recorrida até o julgamento do mérito recursal. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravante acerca do teor desta decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. . BRASÍLIA, DF, 12 de fevereiro de 2025 12:46:43. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora